Tribunal: TJDFT
Processo: 0731828-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731828-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: IVANA PELISSARI KRAVOS CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Por meio do despacho de ID 62400585, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para esclarecer os possíveis equívocos no bojo do seu recurso, na forma transcrita: “Vistos e etc. Conforme se infere da Certidão de ID 62374327, há aparente equívoco, porquanto seria idêntica a que conta do AI 0731825-12.2024.8.07.0000. Ademais, verifica-se que nos autos de origem, as partes autoras são IVANA PELISSARI e KRAVOS CORDEIRO, ao passo que, nas razões recursais de ID 62373688, a recorrente indica pessoa diversa (IVANA PELISSARI KRAVOS CORDEIRO). Outrossim, verifica-se que o processo de origem é de n. 0713621-54.2024.8.07.0020, e nas razões recursais aponta-se o feito n. 0708083-28.2024.8.07.0009. Desse modo, intime-se a parte recorrente para que esclareça o possível equívoco. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se." Conforme certidão dos autos, o prazo decorreu sem a manifestação. (ID 62834791) É o relato do necessário. Das razões recursais, extrai-se que o agravante se insurge quanto à ação diversa, autos no 0708083-28.2024.8.07.0009, ajuizada por RUTH RABELO ROCHA. (ID 62373688) A Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância apontou que “a petição dos presentes autos é idêntica a que consta no AI 0731825-12.2024.8.07.0000 o que sugere equívoco em sua juntada. Certifico ainda que, após pesquisa aos sistemas informatizados, com base nos autos de origem 0713621-54.2024.8.07.0020, o processo foi analisado e não há sugestão de prevenção.” (ID 62374327) Esclareço, ainda, que o agravo de instrumento no 0731825-12.2024.8.07.0000, distribuído a Relatoria do em. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, combate a r. decisão proferida na ação 0708083-28.2024.8.07.0009 ajuizada por RUTH RABELO ROCHA, o que confirma a distribuição em duplicidade. Por outro lado, os autos originários vinculados ao presente agravo de instrumento, versa acerca da ação proposta por IVANA PELISSARI KRAVOS CORDEIRO e H.K.C., processo no 0713621-54.2024.8.07.0020 o que permite concluir que, diante da divergência do número dos processos, bem como das partes e do conteúdo das decisões proferidas na origem, o presente agravo de instrumento padece de equívoco, ensejando a sua manifesta inadmissibilidade. Portanto, em razão da duplicidade do recurso, bem como das razões que não se referem aos autos de origem e ausência de identidade de partes, o recurso não merece conhecimento. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator